Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. VÍCIO INTERNO AO JULGADO. REDISCUSSÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ADEQUADO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;
2. Consoante revelam as razões dos embargantes, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo. É dizer, visam, tão somente, integrar o provimento judicial, nos aspectos da completude e coesão, isso a partir da constatação de que, por força da própria fundamentação exposta, a conclusão do julgador revelou-se omissa, contraditória, obscura, daí porque tais vícios, quando existentes, devem residir internamente ao julgado, diversamente do que buscam os embargantes, que pretendem extraí-los a partir de questões que, a despeito de apreciadas e, inclusive, resolvidas pelo órgão julgador, não revelaram, aos olhos dos recorrentes, o efeito pretendido;
3. A compreensão desta Corte julgadora foi a de que a desapropriação, a despeito da existência de uma cláusula ad mensuram, cuja limitação foi devidamente esclarecida, deu-se de modo ad corpus, pela adequada especificação das divisas da área desapropriada, não havendo, neste quesito, qualquer obscuridade passível de enfrentamento, inclusive porque não apontada pelos próprios embargantes;
4. Os fundamentos do julgado, o direito aplicável, o critério interpretativo supostamente mais adequado e a valoração das provas produzidas são questões que ultrapassam a estreita via dos embargos, desafiando, por isso mesmo, recurso adequado;
5. A questão constitucional quanto à indenização pela área desapropriada foge à controvérsia recursal, naturalmente por não ter sido objeto de devolução a este órgão julgador, inclusive porque os próprios demandantes bem esclarecem que sua pretensão era unicamente declaratória;
6. Recurso conhecido e improvido.